Tribunal: STF
Processo: AI 421933
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não ataca os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317,
 § 1º, do RISTF. 3. Benefício da assistência judiciária gratuita
indeferido. Não preenchidos os pressupostos da Lei nº 1.060/50. 4.
Cabível a condenação em honorários advocatícios. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento